Tribunal: TJPA
Processo: 0809537-25.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809537-25.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARISA LOJAS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO
A QUO
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR PENHORADO POR SEGURO GARANTIA. LEI 13.043/2014 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO INCISO II, DO ART. 9º, DA LEF. PREVISÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU REFORMADA. UNÂNIME.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado (dinheiro), pelo seguro garantia apresentado pela empresa executada.

II- É cediço que todo processo executivo é feito em benefício do credor, todavia, deve se dar de forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade.

III- Até então, a jurisprudência oscilava sobre a aplicação subsidiária do CPC (art. 848, parágrafo único), todavia, a Lei nº 13.043/13 deu nova redação ao inciso II, do art. 9º, da LEF, admitindo expressamente o seguro garantia. Agora tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia são bens constantes do rol dos penhoráveis, não havendo qualquer ofensa ao dispositivo legal.

IV- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Marisa Lojas S.A
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Recursal interposto por
MARISA LOJAS S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação de Execução (Proc. nº 0831773-72.2019.8.14.0301), nos seguintes termos:

“(...)
5. A análise dos autos demonstra que, de fato, a indicação de bens à penhora não obedeceu à prescrição do artigo 835, suscitando-se a questão de efetividade da garantia da execução para fins de apresentação de embargos. A jurisprudência brasileira consolida a ideia de que, a despeito da incidência do princípio da menor onerosidade, deve ser prestigiada a ordem estabelecida na legislação processual civil em vigor, naturalmente naquilo que não contraria as regras da proporcionalidade e do bom senso.

(...)

6. Entendo que a tônica de ser mantida a penhora via SISBAJUD, como mecanismo de efetiva garantia ao erário e, também, para modulação adequada dos efeitos deletérios do tempo do processo, deve ser prestigiada, sobejamente nos casos de inércia em que se aposta na demora da prestação jurisdicional.

7. Assim, acolho a manifestação da parte exequente para, não aceitando a substituição ofertada, declarar efetivamente penhorados os valores constantes no sistema SISBAJUD
no patamar de R$ 2.619.600,04.

8. O Juízo não realizará alimentação do sistema SERASAJUD, eis que medidas administrativas podem ser efetivadas pelo exequente em sentido similar e a execução já está garantida.

9. Nesta data, o Juízo determinou a transferência dos valores para a conta geral do Poder Judiciário, devendo a secretaria providenciar a abertura de subconta para custódia dos valores, que ali permanecerão até decisão em eventuais embargos. O espelho da operação consta anexado.
(...)”

Inconformada, Marissa Lojas S.A interpôs o presente recurso.

Em suas razões,
alega que foi regularmente citada em cinco execuções fiscais e por razões operacionais deficitárias quanto à cientificação do setor jurídico da matriz e por causa da Pandemia da COVID-19, não conseguiu ofertar no tempo adequado a garantia do juízo.

Informa que nos cinco processos foram concretizados bloqueios judiciais em ativos financeiros da Executada, no valor total de R$ 5.621.944,42 (cinco milhões, seiscentos e vinte e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). Assim, pleiteou o levantamento da constrição judicial (desbloqueio) e a aceitação de seguro-garantia em substituição à penhora em dinheiro ainda não aperfeiçoada pelo juízo
a quo
.

Preliminarmente, alega sobre a ausência de fundamentação da decisão agravada.

No mérito, explica suas razões pela qual deve ser substituída a penhora em dinheiro (ainda não aperfeiçoada) por seguro garantia, em observância ao princípio da menor onerosidade do devedor.

Aponta sobre os graves prejuízos econômicos que a pandemia da COVID-19 trouxe ao setor de vestuário, e que no caso da agravante, representou em 22/03/2020, o fechamento das 353 lojas físicas por tempo indeterminado, havendo o retorno gradual do funcionamento de 241 lojas até o final do segundo semestre, além da queda abrupta no faturamento de 95%.

Assim, para se manter operando e honrando com seus compromissos financeiros, faz-se necessário ter seus ativos financeiros desembaraçados.

Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de possibilitar a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia quando: (i) houver o aval da Fazenda Pública, ou (ii) quando comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade do devedor.

Alega também que o art. 835 do CPC/15 não se trata de regra absoluta, apontando a clareza do parágrafo segundo do mesmo artigo.

Na sequência, destaca que nos termos do artigo 9º, II, da Lei 6.830/80, como garantia da execução, a Agravante ofereceu seguro-garantia, consubstanciada pela apólice juntada aos autos, emitida pela Seguradora SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A., em valor suficiente a garantir integralmente o débito com o acréscimo legal de 30% (trinta por cento).

Aponta que se trata de norma expressa e cogente que também conduz ao necessário deferimento da substituição da futura penhora realizada em dinheiro, pela Apólice de seguro ora ofertada. Tal norma revela a necessidade de balancear os interesses do credor e a efetividade da execução, para que não prejudique sobremaneira o executado.

Alega que é o que acontece no caso dos presentes autos, tendo em vista que se pleiteia a substituição de uma garantia extremamente onerosa (dinheiro) e que priva a Agravante de promover investimentos diretos em suas atividades, sobretudo no cenário atual de auxiliar a manutenção de suas operações, por outra menos onerosa (seguro).

Assim, requer a concessão da tutela recursal para que seja determinado a aceitação do seguro-garantia como instrumento garantidor da execução e, em consequência seja determinado o imediato levantamento da penhora ou imediato desbloqueio dos valores constritos via BACENJUD.

Em decisão monocrática de id. 3879894, deferi a tutela recursal para que o seguro-garantia fosse aceito como instrumento garantidor da execução, desde que tivesse prazo de validade suficiente e o valor obedecesse ao disposto no art. 835, §2º, do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs agravo interno pugnando pela reconsideração da decisão (id. 3946417).

Também foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 3740877).

A Agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 4083949).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 4736877).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que o Estado do Pará interpôs agravo interno (id. 3946417) em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu a antecipação da tutela recursal.

Todavia, considerando que o agravo de instrumento interposto pelas Lojas Marisa S.A já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA

A agravante sustenta que a decisão recorrida se limitou em afirmar que a indicação de bens à penhora não obedeceu a prescrição do art. 835, do CPC, sem, no entanto, enfrentar os argumentos pormenorizadamente por ela manejados.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Analisando os termos da decisão atacada, verifica-se que o juízo a quo realmente fundamentou sua decisão na inobservância à ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, todavia, o argumento do
decisum
é suficiente para embasar o entendimento do magistrado. Ainda que a Agravante não concorde com a fundamentação apresentada, isso não a torna inexistente.

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que rejeitou o pedido de substituição do bem penhorado (dinheiro), pelo seguro garantia apresentada pela empresa executada, ora agravante.

Pois bem.

É cediço que todo processo executivo é feito em benefício do credor, todavia, deve se dar de forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade.

Nele devem ser observados os princípios da utilidade e da economia da execução. Isto porque, a execução é feita em benefício do credor, porque o processo é satisfativo. Portanto, deve trazer uma real utilidade para ele, não podendo ser adotada como instrumento de sacrifício para o devedor.

Todavia, a execução deve ser feita com a menor gravosidade possível para o executado. Toda execução deve ser econômica, isto é, deve realizar-se da forma que, satisfazendo o direito do credor, seja o menos prejudicial possível ao devedor.

A observância desta garantia que está prevista no art. 805 do CPC, só é possível quando presentes várias formas de se promover a execução, com a mesma efetividade.

Isso porque, não se pode em observância à regra insculpida pelo artigo supracitado, desatender ao princípio-fim maior do processo executivo, que é o pagamento ao credor do modo mais fácil e célere.

Se até então, a jurisprudência oscilava sobre a aplicação subsidiária do CPC (art. 848, parágrafo único), agora não há como negar que tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia são bens constantes do rol dos penhoráveis, não havendo qualquer ofensa ao dispositivo legal.

Isso porque a Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980,
in verbis
:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I- (...)

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

O artigo supracitado é claro ao estabelecer que a garantia deve espelhar “o valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa”, observando-se que a nova legislação especial, não exige o plus de 30% sobre o valor do débito previsto na lei geral (art. 848, parágrafo único, do CPC, não mais aplicável aos débitos de natureza fiscal).

Dessa forma, com a edição da Lei nº 13.043/14, o inc. II, do art. 9º, restou alterado, passando a ser aceito o oferecimento de seguro garantia, inexistindo dúvidas, portanto, a respeito da possibilidade de garantia da dívida em execução fiscal através deste meio.

Cumpre, no entanto, a observância de determinados requisitos para sua validade.

O seguro garantia judicial, pode efetivamente ser nomeado à penhora, desde que suas condições de cobertura propiciem ao credor efetiva perspectiva de que poderá contar com a satisfação do seu crédito, quando transitado em julgado.

No caso ora em análise, as informações constantes nos autos de 1º grau indicam que o débito da CDA que originou o feito executivo, atualizada até o dia 27/06/2014, alcançava a quantia de R$ 2.196.451,94 (dois milhões, cento e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos), e a apólice de seguro apresentada pela empresa executada garante o valor total de R$ 3.095.890,96 (três milhões, noventa e cinco mil, oitocentos e noventa reais e noventa e seis centavos – id. 3701796 – Pág. 1/3), garantindo assim, a totalidade da dívida.

Ao analisar as cláusulas e termos da Apólice de Seguro Garantia nº 51750016257 (id. 3701796 – Pág. 4/), apresentada pela ora recorrente como forma de garantir o montante executado na Ação de Execução Fiscal nº 0831772-87.2019.8.14.0301, observa-se que o seguro contratado apresenta prazo de validade determinado, sendo válido de 26.08.2020 a 26.08.2025.

Na parte que trata das Condições Especiais, o item 3 prevê a vigência da apólice,
in verbis
:

“3.
VIGÊNCIA
:

A vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido na mesma.”

O item 4, por sua vez, estabelece as condições para renovação da apólice, nos seguintes termos:

4.1. A renovação da apólice deverá ser solicitada pelo tomador, até sessenta dias antes do fim de vigência da apólice.

4.1.1. O tomador poderá não solicitar a renovação somente se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia.

4.2. A seguradora somente poderá se manifestar pela não renovação com base em fatos que comprovem não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou quando comprovada perda de direito do segurado.

4.3. A sociedade seguradora, independentemente da existência de pedido de renovação, comunicará ao segurado e ao tomador, mediante aviso prévio de, no mínimo, noventa dias que antecedam o final de vigência da apólice, se ocorrerá ou não a sua renovação, respeitado os termos do item 4.2., bem como se houve ou não solicitação de renovação.

Diante desses dados, e após fazer um cotejo entre as disposições legais atinentes à matéria, não vislumbro óbice à previsão de termo para a validade da apólice securitária, na medida em que tal exigência é inerente ao próprio contrato de seguro.

Da mesma forma, não vislumbro óbice à aceitação do seguro garantia como forma de garantir o processo executivo, uma vez que o valor da apólice é superior ao montante do débito, e apesar do seguro possuir validade até o ano de 2025, as condições de renovação da garantia estabelecem que o seguro só poderá deixar de ser renovado se o tomador comprovar não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia, o que reforça a garantia de recebimento do crédito pela Fazenda Pública.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. DEFERIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. 1 - In casu, considerando que se trata de oferecimento de Seguro Garantia nº 1007500004411, emitido pela FATOR SEGURADORA S/A, observado o valor de 30% (trinta por cento) acrescido ao débito atualizado, merece prosperar a irresignação do agravante, declarando-se garantido o juízo, conforme previsto na Lei n.º 13.043/2014 que alterou a Lei nº 6.830/1980. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 02132212820188090000, Relator: NEY TELES DE PAULA, Data de Julgamento: 29/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/11/2018)

Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença. Garantia do juízo. Desnecessidade. Garantia do juízo. Seguro garantia. Cabimento. Pedido de condenação da parte por litigância de má

fé em sede de contrarrazões. Inadequação da via eleita. Majoração de honorários recursais. Impossibilidade.
(...) II - Ainda

que oCódigo de Processo Civill, no art.8355, preconize a

ordem preferencial de gradação da penhora, elencando em

primeiro lugar o dinheiro como garantia do juízo, o parágrafo

segundo daquele mesmo dispositivo legal equipara a fiança

bancária e o seguro garantia judicial ao dinheiro para a

finalidade de garantia da execução, desde que em valor não

inferior ao débito, acrescido de trinta por cento, além de ser

por prazo de validade indeterminado, conforme

entendimento do STJ.. (...) Agravo de instrumento conhecido

e parcialmente provido.
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5378502-70.2017.8.09.0000, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 22/11/2017, DJe de 22/11/2017)

Por todo exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
MARIZA LOJAS S.A
, reformando a decisão de 1º grau para que o segura garantia seja aceito como garantia no processo de execução ajuizado pelo Estado do Pará em face da agravante, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/03/2022